Tribunal: STM
Processo: 7000994-13.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E O DOCUMENTO ADULTERADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO BEM TUTELADO PELA NORMA. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração da figura típica da falsificação de documento, prevista no art. 311 do Código Penal Militar, basta que seja realizada a adulteração do conteúdo de um documento verdadeiro e que o fato atente contra a Administração Militar ou o serviço militar.
Independentemente do nome que constava no documento adulterado pelo Acusado, o fato inconteste diz respeito a que se tratava de um Laudo Médico e, como tal, torna-se incipiente que a nomenclatura utilizada pelo Ministério Público Militar ao descrevê-lo na Exordial acusatória tivesse qualquer relevância a ponto de afastar a tipicidade da conduta.
O delito é inconteste, pois diz respeito à adulteração de documento verdadeiro, qualquer que ele seja, e no caso em exame, tratou-se de um documento emitido por profissional de saúde.
Para a caracterização do falso material, é irrelevante se o Acusado fazia ou não jus à licença para tratar de saúde própria, bastando, para a sua consumação, a adulteração das informações verdadeiras contidas no documento original, afinal, o delito encartado no art. 311 do Código Penal Militar se trata de crime formal, que independe de demonstração de lesividade à Administração Militar.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado violou gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 311 do Código Penal Militar, qual seja, o regular funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública dos documentos e a credibilidade que merecem ter.
Documento particular é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais.
O documento foi emitido por profissional de saúde, frise-se civil e sem vínculo funcional com o Exército Brasileiro ou mesmo com o serviço público, tão somente na condição de conveniado, o que não satisfaz os requisitos para a configuração do citado documento como sendo de natureza pública.
Provimento parcial ao Apelo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000994-13.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO, FIXAR
A PENA DO EX-SD EX GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS EM 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
COM FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO
AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO REFERIDO ESTATUTO
PROCESSUAL, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA
"C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000994-13.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO.
ART.
311
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E O
DOCUMENTO ADULTERADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DO
BEM
TUTELADO
PELA
NORMA.
NÃO
ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
DOCUMENTO
PARTICULAR. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração da figura típica da falsificação de documento, prevista no
art. 311 do Código Penal Militar, basta que seja realizada a adulteração do conteúdo de um
documento verdadeiro e que o fato atente contra a Administração Militar ou o serviço militar.
Independentemente do nome que constava no documento adulterado pelo
Acusado, o fato inconteste diz respeito a que se tratava de um Laudo Médico e, como tal,
torna-se incipiente que a nomenclatura utilizada pelo Ministério Público Militar ao descrevê-
lo na Exordial acusatória tivesse qualquer relevância a ponto de afastar a tipicidade da
conduta.
O delito é inconteste, pois diz respeito à adulteração de documento verdadeiro,
qualquer que ele seja, e no caso em exame, tratou-se de um documento emitido por
profissional de saúde.
Para a caracterização do falso material, é irrelevante se o Acusado fazia ou não
jus à licença para tratar de saúde própria, bastando, para a sua consumação, a adulteração das
informações verdadeiras contidas no documento original, afinal, o delito encartado no art.
311 do Código Penal Militar se trata de crime formal, que independe de demonstração de
lesividade à Administração Militar.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos,
é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado violou gravemente o bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora descrita no art. 311 do Código Penal Militar, qual seja, o
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regular funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública dos
documentos e a credibilidade que merecem ter.
Documento particular é todo escrito, produzido por alguém determinado,
revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de
uma vontade, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as
formalidades legais.
O documento foi emitido por profissional de saúde, frise-se civil e sem vínculo
funcional com o Exército Brasileiro ou mesmo com o serviço público, tão somente na
condição de conveniado, o que não satisfaz os requisitos para a configuração do citado
documento como sendo de natureza pública.
Provimento parcial ao Apelo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo defensivo para, mantida
a condenação, fixar a pena do ex-Sd Ex GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS em 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal Militar, com o benefício do
“sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar,
exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33,
§ 2º, alínea “c”, do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 21 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, de 10 de outubro de 2023, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 3 de fevereiro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) No dia 07 de novembro de 2022, o Sd GASS compareceu no Posto Médico da Guarnição
de Cascavel para ser submetido à perícia médica e reavaliação do seu estado de saúde.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado entregou ao Sgt DEIVID um laudo pericial assinado por um médico
especialista, datado de 24 de outubro de 2022, que foi repassado à 1º Ten Med ÁDILLA que
faria a inspeção de saúde.
Durante a consulta médica, a 1º Ten Med ÁDILLA observou que o Sd GASS apresentava um
comportamento estranho, realizando gestos de quem tentava se acalmar.
Diante do comportamento alterado do militar, a Tenente pediu que o Sd GASS se retirasse da
sala e decidiu examinar a pasta dos documentos médicos do militar. Ao comparar o Laudo
apresentado pelo Sd GASS com a fotocópia de um Laudo apresentado anteriormente pelo
militar, com data de 04 de julho de 2022, verificou que os documentos eram idênticos, apenas
com a data diferente.
A Ten ÁDILLA chamou o seu assistente – Sgt DEIVID para avaliar os laudos e ambos
concluíram que havia fortes indícios de que o laudo apresentado pelo Sd GASS havia sido
adulterado.
Na sequência, foi solicitado ao Sd GASS que apresentasse o laudo original do dia 04 de julho
de 2022, mas o militar disse que o documento não estava na sua posse.
O Laudo apresentado pelo Sd GASS com data de 24 de outubro de 2022 e a fotocópia do
Laudo anteriormente apresentada pelo denunciado, com data de 04 de julho de 2022, foram
submetidos à perícia grafotécnica, tendo os Srs Peritos concluído que os números 2 (dois) e 0
(zero) foram inseridos posteriormente para alterar a data do Laudo.
“1º) Analisando os dois Laudos apresentados, é possível afirmar que são iguais e qual deles é
o original?
Os dois laudos apresentam proporções de grafia iguais no que diz respeito ao calibre,
inclinação e modo de escrita, conforme observamos nos itens A, B, C e D com exceção dos
itens 1 e 2. O laudo original é o que foi apresentado como a peça de confronto no presente
laudo.
2º) Os dizeres (números) referentes a data, foram enxertados no Laudo de 24 OUT 22?
Sim, conforme observado na letra d e na letra e, do item V (Análise Técnica) do presente
laudo.”
Durante a investigação policial também foi confirmado que o Sd GASS não foi atendido pelo
médico subscritor do Laudo - Dr RONALDO SOTINE - no dia 24 de outubro de 2022 e o
próprio denunciado, em seu interrogatório, afirmou que adulterou a data do Laudo médico
com o fim de apresentá-lo na perícia médica a ser realizada no Posto Médico da Guarnição,
no dia 07 de novembro de 2022.
Conclui-se, portanto, que o denunciado ex-Sd GASS alterou documento verdadeiro, com o fim
de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no caso o seu estado de saúde, e o
apresentou perante o Posto Médico de Guarnição, atentando com tal conduta contra a
administração militar e incorrendo no tipo penal descrito no artigo 311 do Código Penal
Militar.
O crime é militar, pois definido de modo diverso na legislação penal comum, adequando-se à
hipótese descrita no artigo 9º, inciso I, do Estatuto Penal Castrense (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) DIEx nº 11058-SPM/PMGu/15ª Bda Inf Mec, de 7 de novembro de 2022, por
intermédio do qual o Chefe do Posto Médico da Guarnição de Cascavel informou ao
Comandante do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado que:
“(...) o Sd GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS compareceu ao MPGu para realizar a
inspeção de saúde agendada, conforme Comunicado de Agendamento anexo, e ao apresentar
o laudo médico especializado de 24/10/2022 foi constatado que o mesmo possui indícios de
alteração em alguns campos, sendo mais visível nos seguintes: item 8 e data.
2. Foi realizado a comparação com o laudo anterior de 04/07/2022, do mesmo especialista, e
há possibilidade das alterações terem sido feitas no mesmo, pois é possível verificar de forma
idêntica o preenchimento com as mesmas palavras, equidistância na escrita, carimbo do
medico, entre outros.
3. Ainda, ao solicitar o laudo original de 04/07/2022, o militar supracitado informou não estar
de posse do mesmo.
4. Solicito a possibilidade de apurar se houve uma possível fraude do atestado médico de
24/10/2022 (...)”.
2) Cópia do Pedido de Laudo ou Exame Especializado, de 4 de julho de 2022,
assinado pelo Dr. Ronaldo Sotine;
3) Cópia do Pedido de Laudo ou Exame Especializado assinado pelo Dr.
Ronaldo Sotine, o qual foi apresentado pelo Acusado no Posto Médico da Guarnição de
Cascavel, em cuja data constava 24 de outubro de 2022;
4) Laudo Pericial nº 03/2022, de 5 de dezembro de 2022, elaborado por 2 (dois)
Peritos Militares do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, cujo teor consignou que:
“(...) Comparando a peça de exame e a de confronto, observamos que, de acordo com as
distancias consideradas, os itens 1 e 2 inexistem na peça de confronto Anexo 01 e que foram
acrescentados na peça de exame.
(...)
Em face dos estudos realizados, do exposto no corpo do presente laudo e dos elementos
materiais existentes, concluem estes peritos que:
Foi constatado que o documento da peça de exame e a peça de confronto se tratam do mesmo
documento e que a peça de exame foi alterada nos itens 1 e 2. 0 falsificador possuía modelos
ou conhecia a firma padrão, pois, procurou aproximar-se morfologicamente dela (...)”.
No dia 7 de fevereiro de 2023, a Denúncia foi recebida e o Réu foi devidamente
citado em 15 de fevereiro de 2023.
Em Audiência realizada no dia 13 de março de 2023, foram inquiridas as
seguintes testemunhas da Acusação perante o Juízo de primeiro grau, estando presente o Réu
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União:
1) 1º Ten Ex Ádilla Ramalho Galvão Dittrich, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) a senhora confirma o depoimento prestado durante o IPM?
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Confirmo. Só que, além da data, acredito que o período de afastamento, que
era inicialmente de 30 (trinta) dias, foi colocado um traço para se transformar em 60
(sessenta) (...)
MPM: (...) a senhora trabalha no posto médico da Guarnição há quanto tempo?
TESTEMUNHA: Desde janeiro do ano passado.
MPM: E uma das suas atribuições era essa questão das perícias médicas?
TESTEMUNHA: Isso. Eu entrei na seção de Perícias Médicas e estava nessa função.
MPM: E como funciona isso (...) a senhora é que faz o exame ou o militar tem que trazer o
Laudo de um especialista?
TESTEMUNHA: Normalmente eles vêm com Laudos de especialistas, ortopedistas,
psiquiatras, eles entregam para o meu auxiliar, que é o Sargento Deivid, ele tira cópias dos
Laudos e exames e me repassa. Eu chamo o militar para conversar com ele, para saber o que
aconteceu (...) enfim, eu vou perguntando e, baseado também no Laudo do especialista, eu
determino se está Apto, Incapaz, o período de incapacidade e aí eu faço o Laudo da perícia,
mas como eu não sou ortopedista, a gente sempre pede o Laudo do especialista para ajudar
na perícia.
MPM: No caso de militar que está com afastamento médico, é a senhora quem define o
período em que ele vai ter que se reapresentar para verificar se ele evoluiu positivamente?
TESTEMUNHA: Isso. Baseado no Laudo, eu dou o Laudo da perícia no qual consta o número
de dias do afastamento.
MPM: Falando do caso concreto, nesse dia, foi repassado para a senhora uma fotocópia do
Laudo e não o Laudo original?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E quem faz a cópia do Laudo original, no caso, é o Sargento Deivid?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: A senhora disse que o que chamou a atenção em relação ao Réu foi um comportamento
estranho, que ele tinha umas atitudes pacificadoras. A senhora poderia explicar (...)
TESTEMUNHA: São gestos pacificadores. Eu não desconfiava de nada quando comecei a
perícia, mas via que toda a pergunta que eu fazia ele desviava o olhar e fazia um gesto
pacificador: coçava o nariz, a boca (...) e eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa
estranha, mas não sabia o que. Como na semana anterior tinha acontecido um caso de fraude
de Laudo também, só que de uma forma muito mais grotesca (...) eu imaginei que poderia
estar acontecendo a mesma coisa.
MPM: Então em razão desse comportamento e desse fato que tinha ocorrido na semana
anterior, a senhora desconfiou que poderia ter algum problema no Laudo?
TESTEMUNHA: Isso. Por isso que eu pedi o original, para conseguir comparar com a cópia
que eu já tinha antes e vi que estava igual, com exceção desses detalhes.
MPM: (...) esse Laudo, de 4 de julho de 2022, é que estava arquivado no Posto Médico?
TESTEMUNHA: Isso.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MPM: Se a senhora não soubesse do fato anterior ocorrido no quartel e o comportamento do
Soldado, a senhora teria percebido essa fraude, ou a senhora acha que teria passado
despercebido?
TESTEMUNHA: Sem o acontecimento e sem o comportamento dele eu acho que não teria
percebido.
MPM: A fraude não era grosseira nesse caso?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: A senhora tem por padrão fazer esse tipo de comparação quando o pessoal traz os
Laudos?
TESTEMUNHA: Não tinha até então.
(...)
MPM: Para o Soldado, a senhora chegou a questionar diretamente a respeito da fraude?
TESTEMUNHA: Não, porque era uma suspeita e avisei apenas para investigarem.
MPM: A senhora chegou a conversar com o médico que assinou o Laudo?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: (...) sobre os dados da falsificação, os números, deu para perceber que os números que
foram acrescentados estão muito mais legíveis e com padrão diferente dos outros. Foi a partir
daí que a senhora percebeu a falsificação?
TESTEMUNHA: Quanto à falsificação, eu percebi que fora a data, tudo estava escrito
exatamente igual (...)
DPU: Daí você percebeu essa falsificação pela diferença dos números que foram
acrescentados nos que já estavam ali.
TESTEMUNHA: Sim, a questão dos números. Que 30 (trinta) virou 60 (sessenta), o 4 de julho
que virou 24 de outubro. E aí eu vi que todo o resto estava exatamente igual.
DPU: E você percebeu que era o mesmo tipo de letra, ou você logo percebeu que era outro
tipo, o padrão?
TESTEMUNHA: O número que foi acrescentado eu achei diferente, porque o 0 (zero) ficou
bem menor do que o 7 (sete).
JUIZ: (...) a senhora disse que poucos dias antes ocorreu um caso de fraude grosseira em
documentos médicos?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Não é do mesmo Réu?
TESTEMUNHA: Não, era de outro Soldado (...)”;
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) 1º Sgt Ex Deivid dos Santos de Paula, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor confirma o seu depoimento prestado no Inquérito?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: (...) faz tempo que o senhor trabalha no posto médico da Guarnição de Cascavel?
TESTEMUNHA: 1 (um) ano.
MPM: E uma das suas atribuições era receber os Laudos e fazer as cópias?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Eles podiam trazer uma cópia pronta, ou é o senhor quem tira as cópias?
TESTEMUNHA: Eles trazem os Laudos, eu faço as fotocópias dos Laudos que eles trouxeram
e faço o Termo, que é o procedimento padrão, e entrego para a Perita fazer a inspeção de
saúde.
MPM: E o original o senhor devolve para o militar?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Nessa data, o senhor fez exatamente esse procedimento?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E o Laudo original, o senhor já tinha restituído para o Soldado GASS?
TESTEMUNHA: Foi feita a cópia e foi passado para a Tenente. Quando ela me chamou, ela
estava com Laudo da pasta, que eu tinha tirado a cópia em julho e com o Laudo que ele
trouxe, que era cópia também.
MPM: Mas então ele não levou o Laudo original?
TESTEMUNHA: Depende da OM, algumas vezes eles chegam com o original ou com cópias.
A gente não fica com o original. Todos os Laudos originais são entregues aos pacientes.
MPM: Quando do senhor fez a cópia, o senhor fez a partir de outra cópia ou era de um
documento original?
TESTEMUNHA: Eu não lembro.
MPM: Quando a Tenente chamou o senhor e vocês fizeram a comparação, ficou claro para o
senhor que era o mesmo documento, apenas com data mudada?
TESTEMUNHA: Além da data, foi verificada na questão da assinatura do médico, a distância
do texto, estava muito aparente a questão do erro (...)
MPM: Então, os senhores chegaram até a medir as outras informações e elas estavam muito
parecidas nos 2 (dois) documentos?
TESTEMUNHA: Sim, mas para não correr o risco de afirmar algo sem certeza, decidimos
encaminhar para que fossem analisados pelos superiores.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MPM: Cada militar tem uma pasta física onde ficam todas as documentações?
TESTEMUNHA: Sim, cada um tem uma pasta.
MPM: Física mesmo?
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
MPM: O senhor se recorda se nas semanas anteriores havia ocorrido algum caso de tentativa
de apresentação de um Laudo falso no posto médico?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E foi com a Tenente Ádilla também?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Nesse caso, os senhores também perceberam de pronto?
TESTEMUNHA: Sim, percebemos também.
MPM: Era uma falsificação mais grosseira?
TESTEMUNHA: Esse era bem mais grosseiro, a anterior.
MPM: Se o senhor pegasse o Laudo sem fazer a comparação, era evidente que tinha havido
uma alteração da data, ou passaria batido?
TESTEMUNHA: Sem o Laudo anterior, provavelmente passaria batido.
MPM: Não era tão gritante a fraude?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
MPM: Quando o senhor fez a cópia do documento do militar, ele parecia nervoso, ou alguma
outra coisa chamou a atenção do senhor nesse sentido?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E quando o senhor não devolveu para ele o Laudo, o senhor percebeu que ele ficou
preocupado?
TESTEMUNHA: Sim, ele me pareceu que ele tinha pensado no que aconteceu, por ele não ter
feito a inspeção logo na hora.
MPM: Mas ele mesmo não falou nada?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E o senhor não perguntou nada para ele?
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: A única coisa que eu perguntei era se ele tinha o Laudo original, de julho.
MPM: E ele disse o que para o senhor?
TESTEMUNHA: Ele disse que não tinha (...)”.
Ao término do referida Audiência, o Parquet Castrense requereu “(...) a
complementação do laudo, especificamente em relação ao item 8 (oito), esclarecendo se é
possível afirmar que houve também uma tentativa de alteração do número 3 (três) para o
número (seis) (...)”, ao que a Defesa não se opôs, tendo o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, deferido o pleito ministerial.
No dia 27 de março de 2023, por intermédio do Ofício nº 23-Sec Ap As
Jurd/S1/33ºBIMec, o Comandante do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado remeteu ao
Juízo de primeiro grau o Laudo Pericial Complementar, elaborado por 2 (dois) Peritos
militares, cujo teor consignou que:
“(...) Em relação ao item 8 (oito) da Peça Exame, é possível afirmar que houve também uma
tentativa de alteração do número 3 (três) para o número (seis) (sic)?
Sim, houve a alteração do número 3 (três) para o número (seis) (sic).
(...)
O falsário alterou a peça de exame utilizando o processo de emenda, que consiste em um
acréscimo de traço em uma letra ou algarismo, com o propósito de alterar-lhe a forma ou o
significado (...)”.
O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 29 de maio de 2023, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) segundo a Denúncia, o fato ocorreu no dia 7 de novembro de 2022, na
Guarnição de Cascavel (...) nessa época o senhor ainda era militar e tinha comparecido no
posto médico da Guarnição?
ACUSADO: Sim senhor, eu ainda era militar e fui me apresentar para a Perícia Médica.
JUIZ: O senhor servia em qual quartel naquela época?
ACUSADO: No 33º BIMec.
JUIZ: Era Soldado, Cabo?
ACUSADO: Soldado antigo.
(...)
JUIZ: O senhor já tinha visto esses documentos anteriormente?
ACUSADO: Já tinha visto.
JUIZ: E esses foram os documentos que o senhor chegou a apresentar no posto médico?
ACUSADO: Isso.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Essa acusação que está sendo feita contra o senhor é verdadeira? De que o senhor teria
alterado um documento verdadeiro para alterar informação sobre um fato que seria
juridicamente relevante, no caso, o seu estado de saúde?
ACUSADO: É verdadeira.
JUIZ: (...) o senhor confirma o seu depoimento prestado durante o Inquérito Policial Militar?
ACUSADO: Confirmo.
JUIZ: (...) Qual é o problema de saúde que o senhor possuía?
ACUSADO: Na verdade, eu tenho até hoje. Até pouco tempo eu estava encostado, fazendo
fisioterapia e acabei perdendo o encostamento (...)
JUIZ: Mas qual era o problema de saúde?
ACUSADO: Hérnia de disco.
JUIZ: Dessas 6 (seis) consultas, o senhor disse em seu depoimento que chegou a ir em 5
(cinco) consultas?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: E como o senhor não foi naquela do dia 24, o senhor acabou modificando o Laudo do
dia 4?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Qual consequência que haveria se o senhor não apresentasse esse Laudo do dia 24 no
quartel?
ACUSADO: Bom, eu vou explicar porque eu adulterei o Laudo. Você tem que ir um mês antes
e pegar a guia no FUSEX, para você conseguir ir no médico, e eu fui para pegar a guia e não
tinha mais crédito e aí eu não conseguia mais pegar a guia.
JUIZ: Não tinha mais crédito?
ACUSADO: Isso, eles disseram que não tinha mais crédito lá e que tinha que esperar até o
próximo mês para chegar mais crédito para conseguir pegar a guia e ir no médico.
JUIZ: Então esse médico não era do quartel? Era uma clínica terceirizada?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Então disseram ao senhor que não tinha mais crédito e como tinha que ir um mês antes,
o senhor foi lá em setembro?
ACUSADO: Isso, foi no final de setembro e não consegui pegar e resolvi adulterar.
JUIZ: Mas por que? O que aconteceria se o senhor chegasse lá no dia e dissesse que não foi
na consulta porque você foi buscar a guia e não te deram por falta de crédito?
ACUSADO: Não faço ideia.
JUIZ: O senhor não chegou a pensar em justificar a falta da consulta com esse argumento?
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Qual seria a consequência para o seu tratamento por causa dessa falta?
ACUSADO: Eu não sei, se eu iria voltar a cumprir o expediente, se eles iriam me mandar
embora, eu não sei (...)
JUIZ: O senhor foi licenciado do Exército em qual data?
ACUSADO: Dezembro.
JUIZ: Foi por término do tempo de serviço, por ter deixado de fazer o tratamento médico ou
por problema disciplinar?
ACUSADO: Depois desse problema que teve com a adulteração, eu voltei a cumprir o
expediente por um tempo, acho que por umas 2 (duas) semanas. Daí o Cabo me falou que eu
ia ser encostado e que encostado eu ia ter que fazer a fisioterapia. Eu fiz até o dia 13 de
fevereiro.
JUIZ: O senhor não foi no dia 24 porque não foi fornecida a guia?
ACUSADO: Isso.
(...)
JUIZ: E as consultas de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, como foi, elas aconteceram?
ACUSADO: Eu tive que ir em mais uma consulta no final de dezembro.
JUIZ: Mas o senhor conseguiu a guia para consulta de novembro?
ACUSADO: Sim, peguei mais uma guia.
JUIZ: Então o senhor foi na consulta de novembro e na consulta de dezembro?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: A única consulta que o senhor faltou foi nessa de outubro?
ACUSADO: Positivo.
(...)
MPM: (...) o que o senhor alterou no laudo?
ACUSADO: Foi a data.
MPM: Como o senhor fez?
ACUSADO: Coloquei o 2 (dois) na frente do 4 (quatro) e o 0 (zero) depois do 7 (sete) para
parecer 10 (dez).
(...)
MPM: Mais alguma alteração que o senhor lembra?
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu não lembro se no Laudo de julho era 60 (sessenta) ou 90 (noventa), os dias
afastado.
MPM: No item 8, existe a pergunta: “Há quanto tempo teve início a patologia presente no
paciente, aproximadamente?”, estava 30 (trinta) dias e tem uma perninha para fazer virar 60
(sessenta). O senhor lembra de ter feito isso também?
ACUSADO: (...) não me recordo, mas posso ter feito a alteração.
MPM: Na data é que o senhor disse que fez a mudança?
ACUSADO: Sim.
MPM: (...) esse crédito para fazer a consulta, o senhor tinha um crédito para fazer um número
de consultas, ou era do quartel?
ACUSADO: Eu acho que era do quartel.
MPM: Então naquele mês, o pessoal todo do quartel já tinha utilizado todo o crédito para
fazer as consultas?
ACUSADO: Isso.
(...)
MPM: Considerando que a consulta do senhor era somente no final do mês de outubro, o
senhor não considerou ir lá no começo de mês e ver se tinha mais crédito?
ACUSADO: Já aconteceu de eu ir lá e não ter.
MPM: Mas nesse mês o senhor não tentou de novo?
ACUSADO: Não.
MPM: E quem marcava essa consulta, era o senhor ou o pessoal do quartel?
ACUSADO: Como eu fiz a primeira consulta com o Dr. Sotine, eu fazia sempre com ele.
MPM: E essa consulta do dia 24 de outubro, quem tinha marcado, o senhor?
ACUSADO: Nem teve agendamento.
(...)
MPM: E como funcionava a marcação da inspeção?
ACUSADO: Eles informam por mensagem, o pessoal da FSP.
MPM: E o senhor precisava ir frequentemente ao quartel?
ACUSADO: Toda quarta-feira (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho do dia 19 de junho de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM requisitou à Unidade Militar do Réu informações a respeito das
circunstâncias relacionadas ao fato delituoso, tendo sido os questionamentos respondidos por
intermédio do Ofício nº 33-Sec Ap As Jurd/S1/33°BIMec nos seguintes termos:
“(...) 1. Desde quando o réu estava em licença para tratamento de saúde? Desde 01 de agosto
de 2022.
2. Em que data ele foi encostado e por qual motivo? O acusado não foi encostado, estava em
Licença Para Tratamento de Saúde Própria (LTSP).
3. Se foi negada ao réu guia no final de setembro, para a consulta de outubro, por falta de
crédito? Não há informações concretas quanto a ter sido negada ao réu guia no final de
setembro, para a consulta de outubro, por falta de crédito, considerando que a todos os
militares que necessitem de consulta médica para preenchimento de laudo para Inspeção de
Saúde sempre que houver restrição de crédito deverá informar imediatamente ao Cmt SU para
que seja solicitada emissão de guia em caráter de urgência/emergência. Não há nenhum
documento de informação do réu ou até mesmo que tenha informado tal situação verbalmente.
4. Haveria alguma consequência para o réu por não ter comparecido à consulta de outubro?
Consequência disciplinar e podendo configurar abandono de tratamento conforme o caso.
5. Afastamento, por licença médica, superior a 60 (sessenta) dias impede engajamento? O
afastamento por licença médica, superior a 60 (sessenta) dias, impede engajamento, conforme
prescreve o artigo 166, da Portaria nº 407 -DGP, de 25 JUL 22.
6. Afastamento, por qualquer motivo, superior a 90 (noventa) dias implica licenciamento
obrigatório? A Licença para Tratamento de Saúde Própria superior a 90 (noventa) dias
implica no licenciamento na modalidade de desincorporação ou conveniência do serviço,
desde que o militar possa exercer atividade laborativa civil, conforme prescreve o I, do §2º, do
artigo 430, da Portaria -C Ex nº 1.774, de 15 JUN 22. Há de se considerar que durante todo o
período que o réu esteve em LTSP estava ele em condições de exercer atividades laborativas
civis.
7. Encostamento só ocorre após o licenciamento? Antes (durante os 90 dias), o militar fica em
licença para tratamento de saúde? O Encostamento só ocorre após o licenciamento, conforme
prescreve os incisos I e II, do §2º, do artigo 430 c/c o inciso II, do artigo 430, da Portaria -C
Ex nº 1.774, de 15 JUN 22. Ademais, antes de completar noventa dias ao militar é concedida
LTSP.
8. A falsificação em tela beneficiaria o acusado de algum modo, especialmente financeiro? A
falsificação beneficiaria o réu quanto a verificação de seu estado nosológico, mas não o
beneficiaria financeiramente, posto que ao completar noventa dias de LTSP e como possuía
capacidade laborativa civil, seria desincorporado (...)” (Grifos no original).
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão Ministerial reiterou o pedido contido na Inicial Acusatória, requerendo “(...)
seja julgada procedente a acusação exposta na denúncia, condenando-se o acusado nas
sanções do artigo 311 do Código Penal Militar.”.
A Defesa, por sua vez, também em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição
do Réu “(...) com fundamento na atipicidade da conduta e/ou pela ausência de provas
contundentes para a condenação (...)” e, em caso de condenação, a fixação da pena-base no
mínimo legal e o reconhecimento da atenuante concernente à menoridade relativa na época
dos fatos.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 9 de outubro de 2023, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente a Denúncia e condenou “(...) o nacional GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL
GASS, ex-Soldado do Exército Brasileiro, por infração do art. 311, caput, do Código Penal
Militar (...)”, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 10 de outubro de 2023,
tendo sido intimado do decisum o Ministério Público Militar em 17 de outubro de 2023 e
certificado o trânsito em julgado para a Acusação em 20 de outubro de 2023.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União foi intimada da Sentença
condenatória em 21 de outubro de 2023, tendo interposto, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação no dia 1º de novembro de 2023, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em
8 de novembro de 2023.
Em suas Razões recursais, o Órgão de Defesa requereu a reforma da Sentença a
fim de “(...) ABSOLVER O ACUSADO, com fundamento na: a) atipicidade da conduta por
ausência de correlação entre a denúncia e o documento adulterado; ou b) por ausência de
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal (...)” e, ainda, “(...) diante da
irrelevância penal da conduta do recorrente (...)”, sustentando para tanto que “(...) não se
pode atribuir ao documento a característica de Laudo Pericial, visto que o objetivo da
consulta era apenas identificar superficialmente a necessidade de encaminhamento ou não
para a avaliação oficial (...)”, bem como que “(...) não houve violação à fé pública ou à
Administração Militar (...)” tendo em vista que, segundo a ótica defensiva, “(...) alteração
realizada – de datas – não originou, não criou no mundo dos fatos, no mundo real, uma
situação que o réu não possuía, qual fora, uma hérnia de disco e a necessidade de
reavaliação sua condição de saúde (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, a Defesa Pública pugnou “(...) que seja
considerado o documento particular e não público, devolvendo-se o processo à origem para
ajuste na dosimetria em homenagem ao duplo grau de jurisdição ou, subsidiariamente,
reformulada a pena por este Egrégio Tribunal (...)”, sob o argumento segundo o qual “(...) é
incontroverso nos autos que o médico e a clínica são particulares (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e
requereu que “(...) seja julgado pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo a Sentença
Condenatória por seus próprios fundamentos jurídicos.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de
que “(...) a Apelação seja julgada procedente, em parte, para desclassificar para falsificação
de documento particular, com o refazimento da dosimetria da pena (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram satisfeitos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpusnº71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 10 de outubro de 2023, que
condenou o ex-Sd Ex GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, na forma do
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Estatuto Repressivo comum e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões recursais, o Órgão de Defesa requereu a reforma da Sentença a
fim de “(...) ABSOLVER O ACUSADO, com fundamento na: a) atipicidade da conduta por
ausência de correlação entre a denúncia e o documento adulterado; ou b) por ausência de
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal (...)” e, ainda, “(...) diante da
irrelevância penal da conduta do recorrente (...)”, sustentando para tanto que “(...) não se
pode atribuir ao documento a característica de Laudo Pericial, visto que o objetivo da
consulta era apenas identificar superficialmente a necessidade de encaminhamento ou não
para a avaliação oficial (...)”, bem como que “(...) não houve violação à fé pública ou à
Administração Militar (...)” tendo em vista que, segundo a ótica defensiva, “(...) alteração
realizada – de datas – não originou, não criou no mundo dos fatos, no mundo real, uma
situação que o réu não possuía, qual fora, uma hérnia de disco e a necessidade de
reavaliação sua condição de saúde (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, a Defesa Pública pugnou “(...) que seja
considerado o documento particular e não público, devolvendo-se o processo à origem para
ajuste na dosimetria em homenagem ao duplo grau de jurisdição ou, subsidiariamente,
reformulada a pena por este Egrégio Tribunal (...)”, sob o argumento segundo o qual “(...) é
incontroverso nos autos que o médico e a clínica são particulares (...)”.
O pleito da Defensoria Pública da União deve ser parcialmente provido, porém,
tão somente no que diz respeito à classificação do documento que foi adulterado pelo
Acusado.
Ao comentar o delito encartado no art. 311 do Código Penal Militar, Guilherme
de Souza Nucci leciona que (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro.
2019. p. 504):
“(...) Falsificar quer dizer reproduzir, imitando, ou contrafazer; alterar significa modificar ou
adulterar. A diferença fundamental entre falsificar e alterar é que no primeiro caso o
documento inexiste, sendo criado pelo agente, enquanto na segunda hipótese há um
documento verdadeiro, atuando o agente para modificar-lhe o aspecto original.
(...)
Esse tipo penal preocupa-se com a forma do documento, por isso cuida da falsidade material.
Não há necessidade de resultado naturalístico, nem de posterior uso do documento falsificado
(...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, portanto, para a configuração da figura típica da falsificação de
documento, basta que seja realizada a adulteração do conteúdo de um documento verdadeiro
e que o fato atente contra a Administração Militar ou o serviço militar.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, quanto à autoria, desde a fase inquisitorial o Acusado admitiu ter
alterado o conteúdo do Pedido de Laudo ou Exame Especializado elaborado pelo Dr. Ronaldo
Sotine no dia 4 de julho de 2023, adulterando a data originalmente aposta pelo referido
profissional de saúde para o dia 24 de outubro de 2023, tendo declarado perante o Juízo de
primeiro grau que:
“(...) JUIZ: Essa acusação que está sendo feita contra o senhor é verdadeira? De que o senhor
teria alterado um documento verdadeiro para alterar informação sobre um fato que seria
juridicamente relevante, no caso, o seu estado de saúde?
ACUSADO: É verdadeira.
JUIZ: (...) o senhor confirma o seu depoimento prestado durante o Inquérito Policial Militar?
ACUSADO: Confirmo.
(...)
JUIZ: E como o senhor não foi naquela do dia 24, o senhor acabou modificando o Laudo do
dia 4?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
MPM: (...) o que o senhor alterou no laudo?
ACUSADO: Foi a data.
MPM: Como o senhor fez?
ACUSADO: Coloquei o 2 (dois) na frente do 4 (quatro) e o 0 (zero) depois do 7 (sete) para
parecer 10 (dez).
(...)
MPM: Mais alguma alteração que o senhor lembra?
ACUSADO: Eu não lembro se no Laudo de julho era 60 (sessenta) ou 90 (noventa), os dias
afastado.
MPM: No item 8, existe a pergunta: “Há quanto tempo teve início a patologia presente no
paciente, aproximadamente?”, estava 30 (trinta) dias e tem uma perninha para fazer virar 60
(sessenta). O senhor lembra de ter feito isso também?
ACUSADO: (...) não me recordo, mas posso ter feito a alteração (...)”.
Quanto à materialidade, o Laudo Pericial nº 03/2022, de 5 de dezembro de
2022, elaborado por 2 (dois) Peritos Militares do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado,
consignou que:
“(...) Comparando a peça de exame e a de confronto, observamos que, de acordo com as
distancias consideradas, os itens 1 e 2 inexistem na peça de confronto Anexo 01 e que foram
acrescentados na peça de exame.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Em face dos estudos realizados, do exposto no corpo do presente laudo e dos elementos
materiais existentes, concluem estes peritos que:
Foi constatado que o documento da peça de exame e a peça de confronto se tratam do mesmo
documento e que a peça de exame foi alterada nos itens 1 e 2. 0 falsificador possuía modelos
ou conhecia a firma padrão, pois, procurou aproximar-se morfologicamente dela (...)” (Grifos
nossos).
Além disso, o Laudo Pericial Complementar, elaborado por 2 (dois) Peritos
militares em 27 de março de 2023 por determinação do Juízo a quo, consignou que:
“(...) Em relação ao item 8 (oito) da Peça Exame, é possível afirmar que houve também uma
tentativa de alteração do número 3 (três) para o número (seis) (sic)?
Sim, houve a alteração do número 3 (três) para o número (seis) (sic).
(...)
O falsário alterou a peça de exame utilizando o processo de emenda, que consiste em um
acréscimo de traço em uma letra ou algarismo, com o propósito de alterar-lhe a forma ou o
significado (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta de
militar que adultera o conteúdo de documento legítimo, com o intuito de apresentá-lo perante
a Administração militar. In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Assim, a conduta do ex-Sd Ex GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS
encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 311 do Código Penal Militar,
conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000255-74.2022.7.00.0000 (DJe: 11/10/2022)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE IN APELAÇÃO. DPU.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM). ADULTERAÇÃO DE PAPELETA
DE RECOMENDAÇÃO DE DISPENSA MÉDICA. FALTA DO DOCUMENTO ORIGINAL.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA CABAL. MANUTENÇÃO DO
ÉDITO CONDENATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Amolda-se à figura típica da norma incriminadora prevista no art. 311 do CPM a ação de
militar que, de qualquer modo, contribui para alterar o conteúdo de papeleta de dispensa
médica endereçada à Organização Militar. De concreto, à míngua de perícia grafotécnica no
documento original, em face de sua ausência, os relatos testemunhais e a própria narrativa do
agente confluem para a formação da certeza jurídica de que o réu perpetrou fraude em
prejuízo da Administração Militar, para que pudesse usufruir de repouso domiciliar, seja por
falsificação material, seja pelo mero uso de documento sabidamente oriundo de contrafação.
Arcabouço probatório sólido e suficiente para respaldar o juízo de condenação.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se depreende do depoimento do Oficial-Médico que deferiu a dispensa médica, o
embargante era sabedor que a licença concedida deveria ser cumprida no interior da própria
OM e que o documento apresentado pelo Acusado não era cópia idêntica ao documento
emitido pelo médico, tendo sido suprimida na referida papeleta a expressão “na OM”, que
havia sido colocada de forma manuscrita pela testemunha. Portanto, restou inequívoco que o
agente se valeu do documento falso em seu próprio favor.
Embargos rejeitados. Manutenção do acórdão recorrido. Decisão por maioria.” (Grifo
nosso);
“Apelação nº 7000083-06.2020.7.00.0000 (DJe: 27/10/2020)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA
JULGAMENTO VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO
DE DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE.
(...)
4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM, aquele que
falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de crime formal e, por
essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou de uso
posterior do documento adulterado.
(...)
Questão de ordem rejeitada por unanimidade.
Preliminares rejeitadas por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria” (Grifo nosso).
Por tais motivos não merece reparo a condenação assim fundamentada:
“(...) Encerrada a instrução processual, temos que restaram incontroversas a materialidade e
a autoria do fato apurado. As provas pericial e testemunhal são seguras e uniformes,
mostrando-se harmônicas com a confissão do acusado.
O então Sd GASS intencionalmente apresentou no Posto Médico da Guarnição de Cascavel-
PR uma cópia adulterada do documento PEDIDO DE LAUDO OU EXAME
ESPECIALIZADO, legítimo, datado do dia 04.07.2022.
Conforme o primeiro laudo pericial, temos as seguintes adulterações na data manuscrita: de
2/7/2022 para 24/10/2022. Ou seja, foram acrescentados o algarismo 4 (quatro) no dia e o
algarismo 0 (zero) no mês.
Já o laudo pericial complementar confirmou também a adulteração no item 8 do documento,
relativo à data aproximada do início da patologia. Ali o algarismo 3 (três) foi modificado para
6 (seis), alterando a quantidade de 30 (trinta) dias para 60 (sessenta) dias.
(...)
E a conclusão acima é harmônica com a confissão do réu.
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Assentes materialidade e autoria do fato, inexistindo excludentes de antijuridicidade ou de
culpabilidade, o decreto condenatório se impõe, pois o réu apresentou documento que sabia
inverídico, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando
contra a Administração Militar, sendo-lhe plenamente exigível conduta diversa”.
Passando ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais no sentido
de que “(...) não se pode atribuir ao documento a característica de Laudo Pericial, visto que
o objetivo da consulta era apenas identificar superficialmente a necessidade de
encaminhamento ou não para a avaliação oficial (...)”, bem como que “(...) não houve
violação à fé pública ou à Administração Militar (...)”, o que resultaria em uma suposta “(...)
irrelevância penal da conduta do recorrente (...)”, tendo em vista que, segundo a ótica
defensiva, “(...) alteração realizada – de datas – não originou, não criou no mundo dos
fatos, no mundo real, uma situação que o réu não possuía, qual fora, uma hérnia de disco e a
necessidade de reavaliação sua condição de saúde (...)”, os argumentos defensivos não
merecem acolhida.
Embora, de fato, o documento adulterado pelo ex-Sd Ex GUSTAVO ADRIANO
DO AMARAL GASS não possua o título de Laudo Pericial, mas sim diz respeito a um
Pedido de Laudo ou Exame Especializado, as informações colhidas durante a instrução
processual dão conta de que se tratava de um parecer especializado, elaborado por
profissional de saúde da especialidade de ortopedia e cujo objetivo era o de oferecer
subsídios para que a médica perita do Exército Brasileiro pudesse decidir sobre a capacidade
ou não do Réu perante a Junta Médica.
Além disso, em caso de comprovada incapacidade, seria determinada a
quantidade de dias que o militar usufruiria de licença para tratamento de saúde própria.
Afinal, conforme se extrai do depoimento prestado pela 1º Ten Ex Ádilla Ramalho Galvão
Dittrich perante o Juízo de primeiro grau:
“(...) MPM: (...) a senhora trabalha no posto médico da Guarnição há quanto tempo?
TESTEMUNHA: Desde janeiro do ano passado.
MPM: E uma das suas atribuições era essa questão das perícias médicas?
TESTEMUNHA: Isso. Eu entrei na seção de Perícias Médicas e estava nessa função.
MPM: E como funciona isso (...) a senhora é que faz o exame ou o militar tem que trazer o
Laudo de um especialista?
TESTEMUNHA: Normalmente eles vêm com Laudos de especialistas, ortopedistas,
psiquiatras, eles entregam para o meu auxiliar, que é o Sargento Deivid, ele tira cópias dos
Laudos e exames e me repassa. Eu chamo o militar para conversar com ele, para saber o que
aconteceu (...) enfim, eu vou perguntando e, baseado também no Laudo do especialista, eu
determino se está Apto, Incapaz, o período de incapacidade e aí eu faço o Laudo da perícia,
mas como eu não sou ortopedista, a gente sempre pede o Laudo do especialista para ajudar
na perícia.
MPM: No caso de militar que está com afastamento médico, é a senhora quem define o
período em que ele vai ter que se reapresentar para verificar se ele evoluiu positivamente?
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso. Baseado no Laudo, eu dou o Laudo da perícia no qual consta o número
de dias do afastamento (...)” (Grifos nossos).
Ora, independentemente do nome que constava no documento adulterado pelo
Acusado, o fato inconteste diz respeito a que se tratava de um Laudo Médico e, como tal,
torna-se incipiente que a nomenclatura utilizada pelo Ministério Público Militar ao descrevê-
lo na Exordial acusatória tivesse qualquer relevância a ponto de afastar a tipicidade da
conduta, principalmente no que tange à alegada “(...) ausência de correlação entre a
denúncia e o documento adulterado (...)”.
O delito, a toda evidência, é inconteste, pois diz respeito à adulteração de
documento verdadeiro, qualquer que ele seja, e no caso em exame, tratou-se de um
documento emitido por profissional de saúde. Aliás, o próprio Acusado, é bom que se
relembre, assumiu ter adulterado o documento, tanto assim que, conforme seu interrogatório
prestado em Juízo, quando lhe foi apresentado o Laudo objeto da Denúncia, ele prontamente
admitiu tratar-se do que foi alterado, tendo apontado, inclusive, em quais locais foram feitas
as modificações.
Por outro lado, ainda que o argumento defensivo de eventual não correlação
entre a Denúncia e a Sentença fosse acolhido, o que, diga-se, não é possível admitir, ainda
assim, conforme entendimento sedimentado por esta Corte especializada, “(...) As supostas
nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser arguidas na fase de
Alegações Escritas, sob pena de preclusão - art. 504 do CPPM (...)” (Apelação nº 7000310-
25.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 16/11/2023),
circunstância que torna a matéria alegada pela Defesa preclusa, haja vista que só foi arguida
por ocasião da apresentação das Razões recursais.
Acerca do argumento segundo o qual não teria havido “(...) violação à fé
pública ou à Administração Militar (...)”, o que resultaria em uma suposta “(...) irrelevância
penal da conduta do recorrente (...)”, novamente, melhor sorte não socorre a Defesa.
Afinal, o delito encartado no art. 311 do Código Penal Militar, segundo o
escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de
Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2021. p. 1.723) “(...) tem por objeto
jurídico a Administração Militar, especialmente – mas não somente –, em sua fé pública (...)”
e, ainda, que se trata de “(...) crime formal que independe de demonstração de lesividade à
Administração Militar (...)”.
Vale dizer que, para a caracterização do falso material, é irrelevante se o
Acusado fazia ou não jus à licença para tratar de saúde própria, bastando para a sua
consumação a adulteração das informações verdadeiras contidas no documento original,
conclusão que encontra eco na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, ou seja, “(...)
O crime do art 311 do CPM não exige a comprovação de efetivo dano à Administração
Castrense, tratando-se de delito formal, que se consuma no momento da utilização do
documento contrafeito, prescindindo de qualquer resultado (...)” (Apelação nº 7000715-
61.2022.7.00.0000, Relator: Gen Ex Lourival Carvalho Silva, DJe: 24/08/2023).
Da mesma forma, não se pode admitir como irrelevante, do ponto de vista
penal, a conduta perpetrada pelo Acusado, pois, como cediço, o Princípio da Insignificância
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ:
01/02/2011).
Nesse contexto, cito o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger (ob. cit., p. 85):
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Portanto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita
nos autos, é inegável que a conduta perpetrada pelo ex-Sd Ex GUSTAVO ADRIANO DO
AMARAL GASS violou gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
descrita no art. 311 do Código Penal Militar, qual seja, o “(...) regular funcionamento da
Administração Militar (...)” e, subsidiariamente, “(...) a fé pública dos documentos e a
credibilidade que merecem ter (...)” (Enio Luiz Rossetto. Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.054).
Além disso, o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta cometida
pelo Acusado impedem a aplicação do Postulado invocado pela Defesa, conforme
entendimento consagrado nesta Corte Castrense, segundo o qual, em delitos desse jaez, “(...)
são evidentes os seus reflexos, diretos e significativos, sobre os pilares das Forças Armadas,
incluindo o nível da mácula às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos
militares (...)” (Apelação nº 7000358-18.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq
Leonardo Puntel, DJe: 27/06/2023).
Por fim, em caso de manutenção da condenação, a Defensoria Pública da União
pugnou para “(...) que seja considerado o documento particular e não público, devolvendo-se
o processo à origem para ajuste na dosimetria em homenagem ao duplo grau de jurisdição
ou, subsidiariamente, reformulada a pena por este Egrégio Tribunal (...)”, sob o argumento
segundo o qual “(...) é incontroverso nos autos que o médico e a clínica são particulares
(...)”.
Nesse caso, assiste razão ao Órgão de Defesa, pois, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., pp. 504 e 505):
“(...) Documento público é o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato,
desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto (...) Documento
particular é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma,
destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade. O documento
particular, por exclusão, é aquele que não se enquadra na definição de público, isto é, não
emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais.
Assim, o documento público, emitido por funcionário sem competência para tanto, por
exemplo, pode equiparar-se ao particular (...)” (Grifos nossos).
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, mesmo em se tratando de Pedido de Laudo ou de Exame
Especializado, no qual esteja contido o timbre “(...) MINISTÉRIO DA DEFESA (...)”, bem
como “(...) EXÉRCITO BRASILEIRO (...)”, o documento foi preenchido e assinado por
particular, o Civil Ronaldo Sotine, que atuava como médico conveniado ao FUSEX, e não
expedido por funcionário público, conforme exige o escólio doutrinário acima referenciado.
Vale dizer que o documento foi emitido pelo referido profissional de saúde,
frise-se civil e sem vínculo funcional com o Exército Brasileiro ou mesmo com o serviço
público, tão somente na condição de conveniado, o que não satisfaz os requisitos para a
configuração do citado documento como sendo de natureza pública. Enfim, o documento foi
emitido por uma clínica conveniada para subsidiar o Parecer a ser exarado pelo Exército
Brasileiro, haja vista que os depoimentos colhidos nos autos, notadamente o da 1º Ten Ex
Ádilla Ramalho Galvão Dittrich, que, ao ser questionada sobre como funcionava esse
procedimento, afirmou:
“(...) TESTEMUNHA: Normalmente eles vêm com Laudos de especialistas, ortopedistas,
psiquiatras, eles entregam para o meu auxiliar, que é o Sargento Deivid, ele tira cópias dos
Laudos e exames e me repassa. Eu chamo o militar para conversar com ele, para saber o que
aconteceu (...) enfim, eu vou perguntando e, baseado também no Laudo do especialista, eu
determino se está Apto, Incapaz, o período de incapacidade e aí eu faço o Laudo da perícia,
mas como eu não sou ortopedista, a gente sempre pede o Laudo do especialista para ajudar
na perícia.
MPM: No caso de militar que está com afastamento médico, é a senhora quem define o
período em que ele vai ter que se reapresentar para verificar se ele evoluiu positivamente?
TESTEMUNHA: Isso. Baseado no Laudo, eu dou o Laudo da perícia no qual consta o número
de dias do afastamento.”.
Portanto, trata-se, na espécie, de documento particular, entendimento
corroborado pelo seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000433-62.2018.7.00.0000 (DJe: 13/03/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA: RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MODALIDADE DE
DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 315 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 53 (CO-
AUTORIA) DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
Entretanto, devem ser providos parcialmente os recursos defensivos. É que, conforme doutrina
e jurisprudência pátrias, os documentos que não são emanados de funcionário público, no
exercício de suas atribuições, com competência para tanto, tem natureza jurídica de
documento particular.
Autoria e materialidade demonstradas.
Recurso provido parcialmente para reduzir apena imposta aos Apelantes para 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, em face do reconhecimento da natureza particular do documento
falsificado. Unânime.” (Grifo nosso).
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido manifestou-se o Custos Legis:
“(...) A tipificação em falsificação de documento público merece ser revista. A denúncia, além
de não afirmar a condição do médico que assinou o laudo, se militar ou civil, não esclarece
se, na última hipótese, por que ingressaria no conceito de funcionário público para fins
penais. Documento público é o produzido por funcionário público. Para que se enquadre no
conceito um particular, como é o caso em apreço, visto se tratar de médico particular, o CPM
deveria ter uma norma de extensão semelhante ao artigo 327 do CPB.
Sem dúvida, um médico particular pode ingressar no conceito de funcionário público no CPB
se for, por exemplo, conveniado, circunstância, aliás, não descrita na exordial. Ante a
ausência de norma equivalente, perante o CPM, isso só seria possível mediante recurso à
integração analógica. Desta forma, impõe-se a desclassificação para falsificação de
documento particular, pois, no CPM, inexiste a possibilidade de particular ser alcançado pelo
conceito de funcionário público, ficando este conceito restrito ao tratamento jurídico do
direito administrativo.”.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade, a Sentença hostilizada merece reparo tão somente em relação ao
reconhecimento do Pedido de Laudo ou Exame Complementar como sendo documento de
natureza particular.
Em consequência, passo à nova dosimetria da pena, e, nesse contexto, o
conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável
ao ex-Sd Ex GUSTAVO ADRIANO DO AMARAL GASS, diante do que a pena-base deve
ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, embora se reconheça a previsão contida no artigo 72, inciso I,
do Código Penal Militar, uma vez que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na
data dos fatos, a citada atenuante não deve incidir na segunda fase da dosimetria da pena,
pois encontra óbice intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal Militar, bem como
no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.”, não sendo possível acolher o pleito defensivo, devendo ser mantida a pena
1 (um) ano de reclusão fixada na primeira fase da dosimetria, a qual se torna definitiva diante
da ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado satisfaz os
requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do Código Penal
Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantida a condenação, fixar a pena do ex-Sd Ex GUSTAVO ADRIANO DO
AMARAL GASS em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do referido
Estatuto Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361800v3 e do código CRC 5c5f31bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/5/2024, às 19:37:56
7000994-13.2023.7.00.0000
40001361800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR